Tribunal: TJDFT
Processo: 0728687-10.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. RESILIÇÃO UNILATERAL. DENÚNCIA VAZIA. ALUGUERES E DESPESAS INADIMPLIDOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. FIANÇA. BENEFÍCIO DE ORDEM. EXCESSO DE COBRANÇA NÃO VERIFICADO. NULIDADE DE CLÁUSULAS. REDUÇÃO DA MULTA COMPENSATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. CUMULAÇÃO DE CLÁUSULAS PENAIS. NATUREZAS DISTINTAS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Hipótese de cobrança de encargos e despesas decorrentes da entrega do bem imóvel antes do término do prazo estabelecido para vigência do contrato de locação de imóvel não residencial.
2. Nos termos do art. 370 do CPC o magistrado é o destinatário da prova e, por essa razão, deve formar seu livre convencimento diante dos elementos produzidos nos autos.
3. O contrato de locação comercial foi celebrado entre a autora e a primeira ré conjuntamente com o negócio jurídico acessório da fiança, de acordo com item III do preâmbulo e a cláusula décima segunda. Na ocasião, os sócios e seus respectivos cônjuges assumiram expressamente a posição de fiadores nas obrigações impostas à pessoa jurídica.
4. O negócio jurídico de fiança confere ao fiador a obrigação de responder, com seu patrimônio, pelo pagamento da dívida não satisfeita pelo afiançado até a data do vencimento, nos termos dos artigos 264, 265 e 829, todos do Código Civil. Por essa razão, é inegável que os subscritores do contrato de locação, que prestaram garantia fidejussória, devem integrar necessariamente a relação jurídica processual.
5. Nos contratos de locação não residencial prevalece a autonomia da vontade e as disposições procedimentais previstas na Lei no 8.425/1991.
6. Na hipótese de ocorrência da denominada “denúncia vazia” o locatário deve pagar a multa convencionada entre as partes, que não pode exceder a soma dos valores dos alugueres a receber até o termo final da locação.
7. O estabelecimento de clausula penal compensatória no montante correspondente a 5 (cinco) meses de aluguel, para a hipótese de resilição unilateral do contrato de locação antes do termino do prazo estipulado no negócio jurídico, não configura excesso, de acordo com a regra prevista no art. 54-A, inc. II, da Lei no 8.425/1991.
8. A cláusula penal de natureza compensatória tem finalidade indenizatória e surte seus efeitos nas hipóteses de inadimplemento (total ou parcial) que inviabilize a consecução regular do contrato. 8.1. A cláusula penal de moratória, no entanto, chamada de “multa por atraso” tem o intuito de coercer o devedor ao cumprimento da obrigação, como punição ao retardamento da prestação. 8.2. Em razão da natureza e finalidade diversas atribuídas às respectivas multas moratória e compensatória, inexiste vedação legal à pretendida cumulação das referidas consequências jurídicas.
9. De acordo com a regra prevista no art. 35 da Lei no 8.425/1991 as benfeitorias promovidas no bem imóvel objeto do contrato de locação serão indenizadas nas hipóteses em que não houver previsão contratual em contrário. No caso em exame houve convenção expressa de renúncia à indenização por eventuais benfeitorias erigidas no bem imóvel objeto do negócio jurídico celebrado entre as partes.
10. A reparação de danos, segundo o sistema jurídico pátrio, tem como fundamento a ocorrência de um fato ilícito (em sentido lato). O caso em exame deve tratar, em tese, da ocorrência de um ato ilícito, sendo que o pedido indenizatório aqui em destaque encontra amparo no art. 186, em composição com o art. 927, ambos do Código Civil. 10.1. Os já mencionados artigos 186 e 927 disciplinam o dever de indenizar, diante da ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, que venha a causar dano, devendo-se, nesta hipótese, verificar a ocorrência de nexo causal entre o evento lesivo e a conduta do causador do dano. 10.3. De acordo com as circunstâncias relatadas não é possível verificar a prática de eventuais atos ilícitos pela recorrida, como fundamento para a pretensão indenizatória. 10.4. Ademais, não está demonstrada a existência de vínculo causal entre as mencionadas dificuldades enfrentadas pelos recorrentes, para execução da obra necessária ao desenvolvimento do ramo empresarial, à conduta atribuída à locadora.
11. Preliminares rejeitadas.
12. Recurso conhecido e desprovido.